Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
FERNANDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO aviou petição de próprio punho requerendo, em síntese, para que lhe seja disponibilizado atendimento psiquiátrico, por ser dependente químico. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total de 20 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto e que, até o momento, já resgatou 10 anos, 10 meses e 27 dias de sua reprimenda, bem como que, além de o peticionante estar sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, o pedido para atendimento psiquiátrico já foi formulado e deferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo que atualmente o peticionante está inserido na lista de espera do Grupo de Sensibilização quanto ao uso de Drogas, com previsão de início para abril de 2024 . Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 55656328). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não prosseguimento do feito (ID 55697213). É o relatório. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o pleito já foi apreciado e deferido pelo Juízo singular (ID 55656329), razão pela qual não há interesse de agir do peticionante neste segundo grau de jurisdição. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.